Tribunal: TJBA
Processo: 8039185-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039185-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Civil. Apelação Cível. Serviços de telefonia. Suspensão dos serviços. Renegociação de débitos. Dano moral à pessoa jurídica. Falha na prestação do serviço. Manutenção da condenação.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos serviços de telefonia, mesmo após nova renegociação e efetivo pagamento pela contratante, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais à pessoa jurídica.

A operadora de telefonia não incluiu na fatura subsequente o valor renegociado em 09 de abril de 2020, ensejando erroneamente a suspensão do serviço, mesmo tendo a associação efetuado o pagamento do boleto emitido pela própria operadora.

Restou comprovado que a associação cumpriu sua obrigação ao efetuar o pagamento do boleto conforme emitido pela prestadora de serviços, não havendo inadimplemento no período em que ocorreu a suspensão.

A conduta da operadora caracteriza falha na prestação do serviço, pois suspendeu os serviços sem que houvesse inadimplência, violando o princípio da boa-fé contratual e causando prejuízos à associação.

Embora se trate de pessoa jurídica, a suspensão indevida dos serviços gera danos morais in re ipsa, derivando inexoravelmente do próprio fato ofensivo, configurando abalo à honra objetiva da entidade.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando o porte das partes e o período de suspensão indevida dos serviços.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8039185-90.2020.8.05.0001
; Recorrente:
TIM S/A
; Recorrido:
ASPRA - Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .